Tribunal: CARF
Processo: 16004.000990/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000990/2009-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.848 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGOESTRELA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
COBRANÇA
CONCOMITANTE. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA
REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105. INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplicase sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoase ao final do anocalendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no11.489/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Siamantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000990/2009-22
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.848 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000990/2009-22

Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
através de sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1301001.342, julgado na sessão de
03 de dezembro de 2013, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA
É incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
tributo com base em estimativa e de multa de ofício exigida pela constatação de omissão
de receitas, quando ambas recaem sobre a mesma receita omitida.
Trata o processo de autos de infração, relativos ao ano-calendário 2007, lavrados
ante a constatada insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos no período,
verificada, a diferença, pelo cotejo dos dados constantes na DIPJ, fichas 12 A, item 19 (fl. 12) e
17, item 61. (fl.17), os pagamentos existentes no SINAL08 (fls. 190/199 e 202/205, 206/215) e
dos valores declarados em DCTF (fls. 216 a 227).
Constam, ainda, autos de infração de multa isolada, devida por insuficiência de
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada em função de balanços de
suspensão ou redução, ocorrida nos meses de janeiro, março, maio, junho e dezembro de 2007.
Referido lançamento teve como fundamento o RIR, de 1999, arts. 222 e 843, c/c Lei n° 9.430, de
1996, art. 44, § 1o, IV, alterado pelo art. 14 da Medida Provisória (MP) n°351, de 2007.
Cientificada da decisão que deu parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para afastar as multas isoladas, a PGFN apresentou recurso especial argumentando,
em síntese, que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, os acórdãos paradigmas consideram
ser legítima a exigência da multa isolada sobre o valor das estimativas não recolhidas em
concomitância com a multa de ofício exigida sobre o saldo de tributo apurado.
Indicou como paradigmas hábeis para sustentar a divergência: o Acórdão no 1202-
000.964, proferido em 04/11/2010, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF e o Acórdão no 1302-001.080, proferido em 07/05/2013, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, com as respectivas ementas abaixo transcritas:
Acórdão no 1202-00.964
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de
ofício calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por
observarem previsões legais específicas.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.848 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000990/2009-22

Acórdão no 1302-001.080
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. O legislador dispôs
expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96,
que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado como base de
cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa
isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-
calendário.
A Presidente da Câmara recorrida, em despacho de admissibilidade, admitiu a
haver divergência jurisprudencial e deu seguimento ao recurso especial.
Cientificado, o contribuinte não apresentou recurso especial. Quanto ao
seguimento do recurso especial fazendário, apresentou contrarrazões em que aponta,
preliminarmente, o não cabimento de recurso especial contra decisão que adota entendimento
jurisprudencial sumulado: súmula CARF no 105, nos termos do art. 67, §3o, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).
No mérito, sustenta a inaplicabilidade concomitante de multa isolada e multa de
ofício, uma vez, diante de uma única obrigação tributária, seu descumprimento não poderia
implicar em duas infrações distintas, sob pena de bis in idem e violação dos arts. 97, V e 113,
ambos do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial fazendário ataca a decisão que considera que não tem
cabimento o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais cumulada
com a multa de ofício aplicada sobre o tributo apurado ao final do ano calendário de 2007.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.848 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000990/2009-22

De outro lado, os acórdãos paradigmas consideram que é cabível o lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais em concomitância com a multa de
ofício aplicada sobre o imposto apurado anualmente.
Em contrarrazões, o contribuinte aponta a convergência da decisão recorrida com a
Súmula CARF no 105, para fins de não conhecimento recursal, nos termos do §3o do art.67 do
RICAR.
Sem razão.
Há inúmeros julgados desta e de outras turmas do CARF que adotam o
entendimento de que o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei
no 11.489/2007.
Essa é a matéria objeto do mérito recursal. Logo, a edição da Súmula não impede
o conhecimento do recurso.
Considerando presentes os pressupostos recursais, adotam-se as razões do
despacho de exame de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto.
Mérito
O recurso especial da PGFN insurge-se contra decisão que afastou a multa isolada
aplicada concomitantemente com a multa de ofício no caso dos autos, em relação ao ano-
calendário 2007.
Sobre essa questão este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras turmas do
CARF, no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da Súmula CARF no
105, que dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Todavia, este E.Colegiado entende que o disposto na Súmula no 105 do CARF
aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no
351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto normativo
vigente e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que o lançamento
tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original
do art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, de
2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.848 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000990/2009-22

Essa alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu interpretação
jurídica mais favorável ao contribuinte, à luz do art. 112, I, do CTN.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas
previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, vez
que tais multas são completamente distintas e autônomas.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital